Tribunal: STF
Processo: RHC 249714
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO A DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de constrangimento ilegal. O agravante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de acesso a ofícios relativos à interceptação telefônica. Sustenta que a negativa violaria a Súmula Vinculante nº 14 e impediria a fiscalização dos prazos da interceptação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de acesso aos ofícios relativos à interceptação telefônica configura cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante nº 14; e (ii) estabelecer se o indeferimento da diligência pelo juízo de origem caracteriza constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     O habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada, o que não ocorre no caso concreto, pois a análise da suposta irregularidade na interceptação telefônica demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório.



4.     O juízo de origem fundamentou o indeferimento do pedido, considerando a diligência irrelevante e protelatória, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, não configurando cerceamento de defesa.



5.     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a discricionariedade do magistrado para indeferir provas que considerar impertinentes ou desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.



6.     A regularidade da interceptação telefônica deve ser aferida a partir da decisão judicial que a autorizou, sendo incabível, em sede de habeas corpus, a determinação de diligências probatórias indeferidas pelas instâncias ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     O magistrado possui discricionariedade para indeferir diligências probatórias consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado.



2.     A negativa de acesso a documentos não configura cerceamento de defesa quando a defesa já teve acesso aos elementos essenciais da investigação e a diligência indeferida não se mostra imprescindível para o exercício do contraditório.



3.     O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.